Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento das parcelas vencidas referentes ao adicional de periculosidade devido ao recorrido, que exerce a função de agente de vigilância.
3. O direito ao adicional de periculosidade tem previsão constitucional (art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por meio da Lei Complementar no. 840/2011, sendo devido aos servidores que exercem com habitualidade suas atividades com risco de vida.
4. A caracterização da atividade perigosa deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho do de cada um dos servidores, e com a elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e normas regulamentares.
5. O laudo pericial produzido em outro processo não se mostra suficiente para comprovar a existência dos requisitos específicos, em relação às condições de trabalho e natureza de suas funções, pois se refere a outro servidor, que possui, inclusive, lotação diversa do recorrido. O direito deve ser reconhecido somente a partir da data do laudo individualizado referente ao trabalho especificamente realizado pelo recorrido.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é cabível o pagamento de adicional de periculosidade referente ao período que antecede a comprovação efetiva das condições perigosas a que está submetido o servidor, sendo inviável conceder efeitos retroativos ao laudo pericial (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido de pagamento de parcelas retroativas referentes ao adicional de periculosidade.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.